Tribunal: TJDFT
Processo: 0746304-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746304-73.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSONN NOGUEIRA SANTOS AGRAVADO: ADRIANO NOGUEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WANDERSONN NOGUEIRA SANTOS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ajuizada em face de ADRIANO NOGUEIRA SANTOS: “Com base na manifestação do Ministério Público, a qual acolho como razão de decidir, e considerando os elementos apresentados nos autos do processo no 0701757-85.2020.8.07.0011, que trata da Ação de Prestação de Contas referente à curatela de Adriano Nogueira Santos, exercida por seu irmão, Wandersonn Nogueira Santos, reputo necessário o deferimento as medidas pleiteadas. O Ministério Público destaca, com acerto, a morosidade e a ineficiência do curador em cumprir seu dever legal de prestar contas de forma clara e documentada, referente ao período de fevereiro de 2015 a dezembro de 2018. O processo tramita desde 10 de junho de 2020 sem que o curador tenha fornecido elementos suficientes para a regular aprovação das contas. A desídia em justificar a destinação de vultosa quantia do curatelado, que, segundo pareceres técnicos, alcança um saldo pendente de comprovação de R$ 452.341,01, indica, de fato, uma aparente negligência com o patrimônio do incapaz. A necessidade de deferimento das medidas torna-se evidente diante da conduta processual do curador, que, mesmo após diversas oportunidades e prazos suplementares, limita-se a apresentar justificativas insuficientes ou comprovantes de despesas irrisórias, que em nada esclarecem o destino do expressivo montante não justificado. A alegação de extravio de documentos por seu antigo advogado, já falecido, não é suficiente para eximi-lo da responsabilidade de comprovar a correta aplicação dos recursos do curatelado. O longo decurso de tempo, a inércia reiterada do curador e a magnitude do valor sem comprovação fornecem a fundamentação fática robusta que subsidia a adoção de medidas para proteger o patrimônio da pessoa em situação de extrema vulnerabilidade. Com efeito, estão presentes os requisitos para a concessão das medidas de cautela, pois está robustamente demonstrado pelos sucessivos pareceres técnicos que, de forma uníssona, apontam o saldo a descoberto. Vislumbro, ademais, risco concreto de dilapidação patrimonial e na crescente dificuldade de um eventual ressarcimento com o passar do tempo. A informação de que o curador, em outro processo, pleiteou a compra de um veículo para o curatelado, somada às inconsistências financeiras, reforça a necessidade de verificar a atual situação patrimonial de ambos. Diante do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público para determinar as seguintes providências: a) a realização de bloqueio, via sistema SISBAJUD, dos valores em contas e aplicações financeiras de titularidade do curatelado, Adriano Nogueira Santos; b) a pesquisa de veículos, via RENAJUD, em nome do curador e do curatelado; c) a pesquisa, via SISBAJUD, das contas de titularidade do curador, Wandersonn Nogueira Santos, para fins de informação e para subsidiar eventual ação de ressarcimento; d) a pesquisa, via INFOJUD, das duas últimas declarações de Imposto de Renda de ambos; e) a expedição de ofício ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal para que proceda à retenção e ao depósito judicial de 30% dos proventos mensais do curatelado e deposite em juízo; f) a certificação pela Secretaria do Juízo sobre eventuais valores depositados em cumprimento à decisão anterior de ID 90241797. À Secretaria para cumprir as determinações acima. Sem prejuízo, intimo o curador para que apresente planilha atualizada de receitas e despesas correntes, no prazo de 15 (quinze) dias.” O Agravante sustenta (i) que a decisão agravada não atende às exigências do artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil; (ii) que não foi permitido o contraditório quanto à manifestação do Ministério Público de ID 251101479; (iii) que o Agravo de Instrumento 0718705-04.2021.8.07.0000, relativo aos mesmos fatos, foi provido pela 4a Turma Cível; (iv) que se colocou à disposição para esclarecer qualquer dúvida a respeito do saldo devedor apurado pela assessoria contábil do Ministério Público; (v) que as prestações de contas posteriores “foram julgadas boas”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar “o afastamento de medidas constritivas durante a fase de conhecimento da Ação de Prestação de Contas”. Preparo recolhido (ID 77590518). É o relatório. Decido. Em se tratando de tutela provisória de urgência, o contraditório pode ser diferido, nos termos do artigo 9o, inciso I, do Código de Processo Civil: “Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência;” Não há, portanto, violação ao contraditório pelo fato de o Agravante não ter sido ouvido a respeito da manifestação do Ministério Público. Medidas de cunho acautelatório tendentes a assegurar o resultado útil do processo podem ser deferidas na ação de prestação de contas, desde que presentes a probabilidade do direito e o risco de dano. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CURATELA. DEVER DE PRESTAR CONTAS. IRREGULARIDADES. PRESENÇA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INTERESSE DO CURATELADO. ARRESTO DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento (exigir contas), deferiu pedido de tutela de urgência para, dentre outras medidas, determinar o arresto de imóvel em nome da curadora. A curatela é o encargo imposto a alguém para reger e proteger pessoa que, por causa transitória ou permanente, não possa exprimir a sua vontade e administrar seus bens. A escolha do curador deve sempre ter como norte o melhor interesse do curatelado, ao passo que quem exerce o aludido encargo tem, por lei, o dever de prestar contas, consoante preconizam os artigos 1755 a 1757 c/c art. 1774 do Código Civil. Sendo inerente ao exercício da administração de coisas alheias, a prestação de contas, como regra, não pode ser dispensada sob o fundamento de idoneidade do curador ou de boa administração das finanças (sem maiores respaldos documentais), devendo a gestão ser fiscalizada em benefício do próprio curatelado. In casu, ante a não comprovação suficiente e adequada das contas relativas ao período em que exercida a curadoria, bem assim em razão da tentativa de alienação de imóvel (único bem em nome da curadora), mostra-se apropriado o deferimento da medida acautelatória com o fito de resguardar os interesses do interditado até o deslinde da demanda, sendo descabida a reforma da decisão hostilizada. Agravo conhecido e desprovido. (AGI 0709615-40.2019.8.07.0000, 2a T., rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 09/09/2019)” É o que se verifica na espécie, pelo menos no plano da cognição sumária, tendo em vista que, não obstante o provimento do Agravo de Instrumento 0718705-04.2021.8.07.0000, no curso da relação processual o Agravante não justificou adequadamente o saldo pendente de comprovação no valor de R$ 452.341,01. É de se ressalvar que, em relação ao Agravante (curador) não foram deferidas medidas constritivas, senão de consulta patrimonial. Assim, pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator